Tribunal: STF
Processo: HC 182931
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Falta grave. Alegação de atipicidade da conduta. Pedido de desclassificação. Fatos e provas. Interrupção do prazo para obtenção de novos benefícios executórios. Possibilidade. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou seguimento ao HC 561.060, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – durante cumprimento de pena privativa de liberdade – praticou falta grave (desobediência). Após a conclusão de procedimento administrativo disciplinar, o Juízo da execução homologou a falta grave, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção do prazo para a concessão de novos benefícios executórios.
    3. Na sequência, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 561.060, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou seguimento ao writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a atipicidade da conduta praticada pelo acionante. Afirma que, ainda que o paciente tivesse praticado ato de desobediência no interior do estabelecimento prisional, tal ato consubstanciaria falta de natureza média (e não falta grave), nos termos da Resolução 144 da SAP e do art. 118 da Lei de Execução Penal.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar a inexistência de previsão legal para a interrupção da contagem do prazo para a concessão de novos benefícios executórios.
    6.  A defesa requer a concessão da ordem a fim de absolver o paciente da prática de falta grave. Subsidiariamente, pleiteia: (i) a desclassificação da falta grave para falta média; ou (ii) a oitiva judicial do acionante; ou (iii) que não seja interrompido o prazo para a obtenção de novos benefícios executórios.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Com efeito, inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. Verifico que a falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do TJ/SP:
    “[...]
    Aos 29.08.2017, por volta das 10h00, o sentenciado (...), recolhido na Penitenciária de Avaré, durante procedimento de revista, recusou-se a realizar os procedimentos de praxe, alegando que não iria mais aceitar as determinações, justificando assim a instauração de Sindicância nº 288/2017, para apuração da prática de falta disciplinar de natureza grave, eis que teria sido infringido os art. 50, VI, c.c. art. 39, II, ambos da Lei nº 7.210/84, concluindo-se pela ocorrência da falta e sua autoria (fls. 02/18). 
    […]
    A materialidade da falta disciplinar evidencia-se pela Portaria (fls. 02v.) e Comunicação do Evento (fls. 03), assim como pelos demais elementos do conjunto probatório que confirmam a infração disciplinar. 
    […]
    Os Agentes de Segurança Penitenciária (…) e (…) afirmaram que, no dia dos fatos, o Agravante recuou-se a atender os procedimentos de praxe para a revista de celas, dizendo que ‘... não iria aceitar a disciplina e as normas [da] Penitenciária ...’ (fls. 09v/10). 
    Não há nos autos o menor indício de que os funcionários que relataram os fatos tenham se unido para faltar com a verdade visando a condenação de um inocente; nada aponta para um falso testemunho, devendo mesmo ser afastada qualquer ideia de imputação malévola. 
    […]
    Subsidiariamente, busca o Agravante, a desclassificação para falta disciplinar de natureza média. 
    Ocorre que a conduta do Agravante se enquadra perfeitamente no quanto previsto no art. 50, VI, c.c. art. 39, II, ambos da Lei de Execução Penal, que é preciso ao estabelecer que desobediência é também infração disciplinar de natureza grave. 
    E, no caso dos autos, o Agravante desobedeceu funcionário, deixando de atender as normas de segurança estabelecidas pelo estabelecimento prisional. 
    Assim, não há que se falar em desclassificação da referida falta disciplinar. 
    […].”
    12. Nessas condições, eventual acolhimento da tese defensiva de atipicidade da conduta ou do pedido de desclassificação de falta grave para falta média demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via restrita do habeas corpus.
    13. Quanto ao mais, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de a prática de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a concessão de novos benefícios executórios (RHC 114.967, Rel. Min. Teori Zavascki, HC 110.636, Rel. Min. Luiz Fux; HC 106.865, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator